Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722127-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: ATLANTIC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715388-29.2020.8.07.0001, iniciado por esse em desfavor de ATLANTIC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (executado), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 158283316, do processo de origem): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente.” Em suas razões recursais (ID 47507953), a empresa agravante pontua que a jurisprudência admite a desconsideração da personalidade jurídica se demonstrada a hipótese de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial, bem assim em caso de ausência de localização de bens penhoráveis, pontos que, no seu entender, teriam sido demonstrados na lide. Aduz que desde 01/04/2021, a empresa agravada estaria com a situação cadastral inapta perante a Receita Federal em razão da suposta omissão de declarações de imposto de renda, sendo ainda que não teria se identificado qualquer endereço vinculado à empresa Atlantic, o que evidenciaria que o sócio teria promovido o encerramento irregular de suas atividades, atraindo-se a incidência do art. 50 do Código Civil. Reforça que “inexiste qualquer indício de que a devedora esteja desempenhando suas atividades, devendo-se ressaltar que, na tentativa de citação empenhada nos autos de origem, o ilmo. Oficial de Justiça constatou o que a empresa não funciona no endereço informado no contrato celebrado com o Agravante.” Tece considerações a respeito da probabilidade do direito, do perigo de dano, consubstanciado no fato de que, caso a decisão agravada seja mantida, o feito executório será arquivado, bem assim da irreversibilidade da medida, uma vez que, na eventual hipótese de desprovimento deste recurso, a decisão agravada voltará a surtir seus efeitos, sem qualquer prejuízo. Destarte, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo desta douta Turma Julgadora. No mérito para que “seja recebido e processado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que visa integrar o segundo Agravado, ALEXANDRE ANTÔNIO DE OLIVEIRA, à presente Execução, a fim de que seja intimado a quitar o débito exequendo, sob pena de adoção das medidas constritivas cabíveis”. (ID 47507953 - Pág. 14) Preparo no ID 47507957. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que a empresa agravante objetiva que que recebido e processado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que visa integrar o sócio da agravada à execução de origem. Para tanto, em sede liminar, requer a suspensão da decisão de origem que determinou o envio dos autos ao arquivo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize a análise da questão principal afeta à desconsideração da personalidade jurídica, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator